Tribunal: TJDFT
Processo: 0016336-51.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016336-51.2016.8.07.0001 RECORRENTES: EDNO JÚNIOR DE SOUZA, ESTEVINO DA COSTA RIBEIRO, FABIANA SILVA FACCO, FABRÍCIO SILVA FACCO, GUIOMAR RIBEIRO DE GODOI, JOÃO PORTO RODRIGUES, JOSÉ CLARINDO DA SILVA, LEILA MARIA DE LIMA CASTRILLON, MARIZETE CARNEIRO GUIMARÃES, MARLENE DA SILVA FACCO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14220010, admitiu o recurso especial manejado por EDNO JÚNIOR DE SOUZA e OUTROS. O STJ (ID 54749077 – p. 39/41) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615 (Tema 1.033), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014